Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-39.2024.8.05.0045
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000571-39.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CANDIDO SALES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VIEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PELO SUS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença que julgou procedente ação ajuizada por paciente em estado grave, diagnosticada com suspeita de AVC e disfunção renal, visando à transferência, via regulação do SUS, para unidade hospitalar com suporte de UTI na Capital, diante da ausência de estrutura adequada no hospital de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se persiste a obrigatoriedade do Estado em garantir, de forma imediata, a transferência da paciente para unidade hospitalar com suporte intensivo, diante da urgência do quadro clínico, ainda que ausente previsão orçamentária ou disponibilidade imediata de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia plena, devendo ser assegurado por todos os Entes Federativos, nos termos do art. 196 da CF/88, independentemente de reserva do possível, quando em jogo o mínimo existencial.

A urgência do quadro clínico da Autora, atestada por documentação médica, impõe ao Estado o dever imediato de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de transferência hospitalar para unidade com suporte intensivo.

A ausência de estrutura local ou a insuficiência orçamentária não exime o Poder Público de cumprir a obrigação constitucional de assegurar o atendimento integral à saúde, como expressamente previsto na CF/88 e na Lei 8.080/90.

O Sistema Único de Saúde deve garantir o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de saúde, inclusive mediante regulação e transferência de pacientes, conforme os princípios constitucionais e legais que regem o SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Sentença confirmada em
Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-39.2024.8.05.0045
, em remessa necessária que figuram como autora
CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA
e como réu ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça